Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600025-13.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
– AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL – 2019 - PARTIDO POLÍTICO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
QUE DETERMINA RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PROCURADORIA REGIONAL
ELEITORAL. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO PROFERIDA APÓS O
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA
DE RECURSO ESPECÍFICO NO SISTEMA ELEITORAL. APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO COMO ÚNICO RECURSO CABÍVEL CONTRA A
DECISÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA
CELERIDADE, BEM COMO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. AGRAVO
CONHECIDO – MÉRITO. DECISÃO AGRAVADA DETERMINANDO
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO NÃO PREVISTA NA SENTENÇA
DEFINITIVA DE MÉRITO. RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO QUE NÃO CONSTA NA FUNDAMENTAÇÃO TAMPOUCO
NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA
JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO. PRECEDENTES – AGRAVO DE
INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Conforme precedentes, o recurso eleitoral previsto no art.265 do Código
Eleitoral é inadmissível contra decisões interlocutórias.
2.A decisão agravada foi proferida após o julgamento definitivo do mérito
da demanda. Inexistindo recurso específico previsto na Legislação
Num. 10128116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 23/09/2020 19:13:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092319132382100000009610942
Número do documento: 20092319132382100000009610942

Eleitoral, é de se aplicar subsidiariamente o Código de Processo Civil.
Agravo de instrumento como único recurso cabível para atacar a decisão
de primeiro grau.
3.Embora a decisão agravada vise a execução da sentença proferida nos
autos de prestação de contas, não é possível se afirmar que o
procedimento específico de cumprimento de sentença, previsto nos
arts.513 e seguintes do Código de Processo Civil, esteja efetivamente
iniciado. Contudo, considerando ser perfeitamente possível o julgamento
do mérito do recurso, é de se conhecer do agravo de instrumento.
Aplicação dos Princípios da Eficiência e Celeridade, bem como da Teoria
da Causa Madura.
4.Conforme o sustentando pelo agravante em suas razões, resta claro a
inexistência, no conteúdo da sentença de prestação de contas anual, de
qualquer determinação específica de devolução de valores ao Tesouro
Nacional. Decisão de mérito que transitou em julgado, operando a coisa
julgada material.
5.Desta forma, não poderia a decisão agravada determinar tal obrigação
ao partido, vez q

Inteiro teor:
24/09/2020
Número: 0600025-13.2020.6.16.0000

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 27/01/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0000012-50.2019.6.16.0145
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Agravo interposto da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas nº 12-
50.2019.6.16.0145, originário da 145ª Zona Eleitoral de Curitiba que, tendo transitado em julgado a
sentença de fls. 502-504, a utilização indevida de parte do fundo partidário, conforme previsto no
art. 44, inciso I, alínea "b" da Lei nº 9.096/95, a falta de aplicação do percentual mínimo de 5% em
programas de promoção e difusão da participação políticas das mulheres, conforme previsto no
art. 44, inciso V do mesmo diploma legal e o recebimento de recurso de origem não identificada,
determinou que fosse intimado o partido político mediante publicação no DJE: I - Para que proceda
à devolução do valor de R$ 6.530,00(seis mil, quinhentos e trinta reais) - gasto irregular com o
fundo partidário e do valor de R$ 850,00(oitocentos e cinquenta reais) - recebimento de recurso de
origem não identificada, ao Tesouro Nacional no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de remessa de
cópia dos autos à representação municipal da Advocacia -Geral da União, para fins de cobrança; II
- Para que, a teor do disposto no art. 44, § 5º da Lei nº 9.906/95, uma vez não cumprido o inciso V
do caput, proceda à transferência do saldo para conta específica, sendo vedada sua aplicação para
finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deverá ser aplicado dentro do exercício
financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5% . (Requer: reformar a decisão inaugural
do cumprimento de sentença, para o fim de, resguardando a coisa julgada material (fls. 502-504),
afastar o item "I" da decisão de fls. 509; Ação de Prestação de Contas Partidária Anual, do Diretório
Municipal do Partido Progressista - PP, do Município de Curitiba/PR, relativa ao exercício de 2018,
na forma do art. 46, II, da Resolução do TSE nº 23.542/2017).
AGTRE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROGRESSISTAS CURITIBA - PR - MUNICIPAL
(AGRAVANTE)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
PEDRO FIGUEIREDO ABDALA (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
JUÍZO ELEITORAL DA 145ª ZONA (AGRAVADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

10128
116
23/09/2020 19:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.320
RECURSO ELEITORAL 0600025-13.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
AGRAVANTE: PROGRESSISTAS CURITIBA - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR96350
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF
- OAB/PR90004
ADVOGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA
- OAB/PR57666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
- OAB/PR36400
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR
- OAB/PR31150
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI
- OAB/PR86785
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ
AGRAVADO: JUÍZO ELEITORAL DA 145ª ZONA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL – 2019 - PARTIDO POLÍTICO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
QUE DETERMINA RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PROCURADORIA REGIONAL
ELEITORAL. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO PROFERIDA APÓS O
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA
DE RECURSO ESPECÍFICO NO SISTEMA ELEITORAL. APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO COMO ÚNICO RECURSO CABÍVEL CONTRA A
DECISÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA
CELERIDADE, BEM COMO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. AGRAVO
CONHECIDO – MÉRITO. DECISÃO AGRAVADA DETERMINANDO
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO NÃO PREVISTA NA SENTENÇA
DEFINITIVA DE MÉRITO. RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO QUE NÃO CONSTA NA FUNDAMENTAÇÃO TAMPOUCO
NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA
JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO. PRECEDENTES – AGRAVO DE
INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Conforme precedentes, o recurso eleitoral previsto no art.265 do Código
Eleitoral é inadmissível contra decisões interlocutórias.
2.A decisão agravada foi proferida após o julgamento definitivo do mérito
da demanda. Inexistindo recurso específico previsto na Legislação
Num. 10128116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 23/09/2020 19:13:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092319132382100000009610942
Número do documento: 20092319132382100000009610942

Eleitoral, é de se aplicar subsidiariamente o Código de Processo Civil.
Agravo de instrumento como único recurso cabível para atacar a decisão
de primeiro grau.
3.Embora a decisão agravada vise a execução da sentença proferida nos
autos de prestação de contas, não é possível se afirmar que o
procedimento específico de cumprimento de sentença, previsto nos
arts.513 e seguintes do Código de Processo Civil, esteja efetivamente
iniciado. Contudo, considerando ser perfeitamente possível o julgamento
do mérito do recurso, é de se conhecer do agravo de instrumento.
Aplicação dos Princípios da Eficiência e Celeridade, bem como da Teoria
da Causa Madura.
4.Conforme o sustentando pelo agravante em suas razões, resta claro a
inexistência, no conteúdo da sentença de prestação de contas anual, de
qualquer determinação específica de devolução de valores ao Tesouro
Nacional. Decisão de mérito que transitou em julgado, operando a coisa
julgada material.
5.Desta forma, não poderia a decisão agravada determinar tal obrigação
ao partido, vez que a matéria se encontra preclusa. Precedentes.
6.Agravo de instrumento conhecido e provido, a fim de reformar a decisão
agravada, apenas para afastar a determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/09/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo PARTIDO PROGRESSISTAS -
Diretório Municipal de Curitiba, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
145ª Zona Eleitoral de Curitiba nos autos de Prestação de Contas
nº0000012-50.2019.6.16.0145 (ID 6614566 e seguintes).
2.Em suas razões recursais relatou que naqueles autos referentes às contas do exercício de
2018, sobreveio sentença de aprovação com ressalvas (ID 6615166), com o seguinte
dispositivo:
“Diante disso, julgo aprovadas com ressalvas as contas do Partido Progressista PP, relativas ao
exercício de 2018, na forma do art.46, inciso II, da Resolução do TSE nº23.546/2017”.
3.Alegou que embora a aprovação das contas tenha se dado sem o estabelecimento de
qualquer outra obrigação, prolatou-se decisão interlocutória inaugurando a fase de
Num. 10128116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 23/09/2020 19:13:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092319132382100000009610942
Número do documento: 20092319132382100000009610942

cumprimento de sentença (ID 6628066, pág.22) e determinando a devolução ao Tesouro
Nacional das quantias de R$6.530,00 (gasto irregular com o fundo partidário) e R$850,00
(recurso de origem não identificada).
4.Ressaltou que, embora opostos dois embargos de declaração (ID 6615266 e 6615366), a
decisão agravada foi mantida (ID 6615316 e 6615416).
5.O agravo foi, assim, interposto, sob o argumento de que conforme jurisprudência pacífica,
não se pode determinar o cumprimento de sentença que não tenha fixado, no dispositivo, a
obrigação a ser pretensamente executada (no caso em apreço, a devolução de valores ao
Tesouro Nacional).
6.Neste sentido, asseverou que a coisa julgada material, constante da sentença já transitada
em julgado, deve prevalecer sobre a decisão de cumprimento de sentença agravada, nos
termos do artigo 489, inciso III c/c o artigo 502, ambos do CPC, que estabelecem a
.
“imutabilidade do dispositivo da decisão e seus efeitos”
7.Sustentou que caso superado o óbice decorrente da ausência de determinação constante do
dispositivo, o que se verifica ainda é que não consta na fundamentação da sentença qualquer
determinação de devolução de valores, o que ocorreu somente no item I da decisão agravada.
Alegou, ainda, que os valores oriundos do Fundo Partidário não foram considerados
irregulares, pois aplicados em atividade partidária, tendo ressalvado, tão somente, a utilização
acima do limite estabelecido pelo artigo 44, inciso I, alínea b, da Lei nº9.096/95. Ressaltou
também que o valor de R$850,00 não foi considerado como “recurso de origem não
identificada”, vez que se tratava de recibo pessoal do Sr. George Luiz Brunetti, alheio à esfera
partidária.
8.Ao final, pleiteou:
a) o conhecimento e processamento deste recurso;
b) a intimação do Ministério Público Eleitoral para que, querendo, apresente manifestação;
c) o provimento do presente recurso para o fim de reformar a decisão agravada, afastando o
item “I”, da decisão de fls.509, consistente na determinação "para que proceda à devolução do
valor de R$6.530,00(seis mil, quinhentos e trinta reais) - gasto irregular com o fundo partidário e
do valor de R$850,00(oitocentos e cinquenta reais) - recebimento de recurso de origem não
identificada, ao Tesouro Nacional no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de remessa de cópia dos
.
autos à representação municipal da Advocacia - Geral da União, para fins de cobrança"
9.Juntou, para fins de conhecimento e instrução do agravo, cópia das peças prescritas nos
artigos 1.016 e 1.017, inciso I, do CPC, inclusive do inteiro teor dos autos de Prestação de
Contas nº12-50.2019.6.16.0145 (ID 6615066 e seguintes).
10.Determinada a notificação do agravado para, querendo, manifestar-se sobre o recurso, o
Juiz da 145ª Zona Eleitoral de Curitiba se pronunciou pela manutenção da decisão agravada,
por seus próprios fundamentos (ID 7865916).

11.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer constante no ID 7961466, manifestou-se
pelo não conhecimento do agravo de instrumento, sustentando que: a) na seara
eleitoral o agravo de instrumento é admissível apenas quando denegado recurso especial aos
tribunais superiores, conforme artigo 279 do Código Eleitoral; b) o agravante deveria interpor o
recurso inominado, previsto no artigo 265 do Código Eleitoral, para atacar a decisão,
ressaltando que, tendo em vista a diferença de rito, é inviável eventual aplicação do princípio da

fungibilidade. Subsidiariamente, quanto ao mérito, manifestou-se pelo desprovimento do
Num. 10128116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 23/09/2020 19:13:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092319132382100000009610942
Número do documento: 20092319132382100000009610942

agravo, sustentando, em suma: a) que no corpo da sentença, mais especificamente na
fundamentação, há o reconhecimento explícito acerca das irregularidades na aplicação dos
recursos do Fundo Partidário, bem como nos gastos realizados; b) que além de apontar o valor
líquido destas irregularidades, consta na sentença o seguinte comando: “com o trânsito em
c) que deve ser
julgado, cumpra-se o disposto no artigo 60 da Resolução TSE nº23.546/2017”;
observado o previsto no artigo 489, §3º, do Código de Processo Civil.
É o relatório.

VOTO

1.Conforme descrito no relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Partido
PROGRESSISTAS – Diretório Municipal de Curitiba, contra decisão interlocutória
prolatada pelo Juízo da 145ª Zona Eleitoral de Curitiba.
I)
:
ADMISSIBILIDADE
2.Preliminarmente, a Procuradoria Regional Eleitoral, no parecer de ID7961466, manifesta-se
pelo não conhecimento do agravo de instrumento, por entender que o recurso não preenche os
pressupostos intrínsecos de admissibilidade. Neste ponto, sustenta que o agravo de
instrumento é admissível na seara eleitoral apenas quando denegado recurso especial aos
tribunais superiores, conforme dispõe o artigo 279 do Código Eleitoral. Defende, ainda, que o
recurso correto para atacar a decisão de primeiro grau seria o recurso inominado previsto no
artigo 265 do Código Eleitoral.
3.Com a devida vênia, não assiste razão ao órgão ministerial de segundo grau.
4.A decisão agravada (ID 6615316, pág. 22) sobreveio após o trânsito em julgado da sentença,
proferida nos autos de prestação de contas anual, referente ao ano de 2019, do órgão
partidário ora agravante.
5.É certo que, na seara eleitoral, as decisões interlocutórias são, em regra, irrecorríveis de
plano. A Res. TSE nº23.478/16, que regula a aplicação do novo Código de Processo Civil na
Justiça Eleitoral, traz esta regra expressamente no
do artigo 19:
caput
Art.19 - As decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo proferidas nos feitos eleitorais são
irrecorríveis de imediato por não estarem sujeitas à preclusão, ficando os eventuais
inconformismos para posterior manifestação em recurso contra a decisão definitiva de mérito.
6.No entanto, extrai-se do texto do dispositivo que a análise de eventuais inconformismos

quanto à decisão interlocutória ou não definitiva, deve ser por recurso contra a decisão
definitiva de mérito.

7.Contudo, no caso em apreço, em que já houve o julgamento definitivo do mérito, a
aplicação literal e rígida desta regra retiraria da parte o direito ao duplo grau de jurisdição, vez
que tornaria incabível qualquer recurso para impugnar a decisão ora em análise. Afinal, se o
mérito da ação já foi julgado, que outra decisão definitiva deveria o agravante aguardar para
apresentar seu inconformismo?
Num. 10128116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 23/09/2020 19:13:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092319132382100000009610942
Número do documento: 20092319132382100000009610942

8.A Procuradoria Regional Eleitoral sustenta que o instrumento correto seria o recurso
inominado, previsto no artigo 265 do Código Eleitoral. Porém, conforme entendimento do
Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais, o recurso inominado é incabível
contra decisão interlocutória. Veja-se:
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. CANDIDATO A PREFEITO.
PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E DE FALTA DE CITAÇÃO DO VICE-PREFEITO.
AFASTAMENTO.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO INOMINADO. ART.265 DO CÓDIGO ELEITORAL.
NÃO-CABIMENTO. NÃO-OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
AUTOS SUPLEMENTARES. REMESSA IMEDIATA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO
CABE RECURSO, VISTO QUE A MATÉRIA NÃO É ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO,
PODENDO SER APRECIADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE RECURSO CONTRA A
DECISÃO DE MÉRITO, DIRIGIDO À CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO (TSE.
Recurso Especial Eleitoral nº25756, Acórdão, Relator(a) Min. Cesar Asfor Rocha, Publicação:
DJ - Diário de justiça, Data 08/05/2007, Página 145).

AGRAVO REGIMENTAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. RECURSO INOMINADO. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE. INTERPOSIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
1.Deve ser interposto agravo de instrumento, fundado na legislação processual civil, em sede de
execução fiscal oriunda de dívida eleitoral, constituindo erro grosseiro a interposição de recurso
inominado, com base no art.258 do Código Eleitoral.
2.Não se pode falar na aplicação do princípio da fungibilidade, uma vez que não há dúvida
objetiva e o erro é inescusável, porquanto a decisão guerreada não possui caráter terminativo e
foi proferida na fase de cumprimento da sentença (TRE/PB. RECURSO ELEITORAL nº2757,
ACÓRDÃO nº425 de 01/08/2016, Relator MARCOS ANTÔNIO SOUTO MAIOR FILHO,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Data 08/08/2016).
9.Desta forma, resta claro que a legislação eleitoral não prevê, expressamente, recurso cabível
para atacar a decisão proferida pelo Juízo da 145ª Zona Eleitoral de Curitiba. Assim, deve-se
aplicar ao caso as disposições do Sistema Processual Civil, conforme o disposto no artigo 15
da Lei nº13.105/2015 e artigo 2º da Resolução nº23.478/2016:
Art.15 - CPC: Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Art.2º - Res. TSE nº23.478/2016: Em razão da especialidade da matéria, as ações, os
procedimentos e os recursos eleitorais permanecem regidos pelas normas específicas previstas
na legislação eleitoral e nas instruções do Tribunal Superior Eleitoral.
Parágrafo único - A aplicação das regras do Novo Código de Processo Civil tem caráter supletivo
e subsidiário em relação aos feitos que tramitam na Justiça Eleitoral, desde que haja
compatibilidade sistêmica.
10.A respeito da aplicação subsidiária do Código de Processo Civil de 2015 no âmbito do
cumprimento das condenações impostas pela Justiça Eleitoral, cumpre citar a doutrina de
ELIANE HARZHEIM MACEDO:
Num. 10128116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 23/09/2020 19:13:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092319132382100000009610942
Número do documento: 20092319132382100000009610942

“Ocorre que a Lei nº13.105, de 16.03.2015, por seu art.15, ao tratar da aplicação das normas
processuais, para o bem ou para o mal determinou que ‘na ausência de normas que regulem
processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão
aplicadas supletiva e subsidiariamente’, dando, portanto, uma cogência e uma extensão maior
que aquela que vinha até então sendo reconhecida, valendo-se da aplicação subsidiária do
Código de Processo Civil, em determinadas situações que a própria jurisdição eleitoral assim
reconhecia como útil e necessária.
(...)
A rigor, o processo judicial eleitoral já denunciava uma carência de regulamentação e de
enfrentamento teórico no que diz respeito às decisões judiciais proferidas em sede de conflitos
eleitorais e suas consequências quanto às condenações impostas, não havendo, no particular,
nem uma sistematização nas leis de regência, nem uma preocupação mais atenta da doutrina
eleitoralista, mostrando-se o momento histórico adequado – estamos sob a regência de um novo
Código de Processo Civil e sobreveio uma minirreforma introduzida pela Lei nº13.165/2015 –
para uma reflexão sobre tais condenações e suas consequências processuais e materiais.
(...)
Em apertada síntese, a ponte a ser cruzada entre o Código de Processo Civil de 2015 e as leis
eleitorais pode contribuir com uma sistematização e uma sustentação teórica convincente do
processo judicial eleitoral, o que vem ao encontro de um processo eleitoral hígido e efetivo”
(MACEDO, Elaine Harzheim. Cruzando a Ponte: Condenações Pecuniárias no Processo Judicial
Eleitoral e suas Perspectivas a partir do CPC de 2015. In GOMES DA COSTA, Daniel Castro;
ROLLEMBERG, Gabriela; KUFA, Karina; CARVALHO NETO, Tarcisio Vieira [org.]. Tópicos
Avançados de Direito Processual Eleitoral. Arraes: Belo Horizonte, 2018, pp. 187-209).
11.Com efeito, conclui-se que o único recurso cabível para impugnar a decisão de primeiro
grau seria, efetivamente, o agravo de instrumento, conforme o previsto no parágrafo único, do
artigo 1.015, do Código de Processo Civil:
Art.1.015 - Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
(...)
Parágrafo único - Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias
, no processo
proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença
de execução e no processo de inventário.
12.Este foi o entendimento dos tribunais pátrios no julgamento de casos semelhantes,
conforme precedentes que restaram assim ementados:
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. PROPAGANDA
IRREGULAR. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ART.367, IV, DO CÓDIGO ELEITORAL. ART.1º DA LEI 6.830/80.
FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1.Autos recebidos no gabinete
em 14/6/2017. 2.A teor do art.367, IV, do Código Eleitoral, cobrança de crédito decorrente de
multa eleitoral segue procedimento específico consubstanciado na Lei de Execução Fiscal (Lei
6.830/80). 3.De outra parte, o art.1º da Lei 6.830/80 estabelece que suas disposições devem ser
complementadas subsidiariamente pelo Código de Processo Civil. 4.No caso, cuidando-se de
decisão interlocutória em fase de cumprimento de sentença (inadimplência de multa), dúvida não
existe de que o agravo é o único recurso cabível, na linha da sistemática processual civil,
constituindo erro grosseiro qualquer juízo contrário que remeta ao Código Eleitoral para admitir o
manuseio de recurso inominado. Precedentes. 5.Nesse contexto, o princípio da fungibilidade não
permite conhecer recurso inominado como agravo de instrumento, na linha do parecer da d.
Procuradoria-Geral Eleitoral. Precedentes. 6.Recurso especial a que se nega seguimento (TSE -
Num. 10128116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 23/09/2020 19:13:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092319132382100000009610942
Número do documento: 20092319132382100000009610942

RESPE: 319420126150059 Queimadas/PB 91512016, Relator: Min. Antonio Herman De
Vasconcellos E Benjamin, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data de Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico - 02/08/2017 - Página 254-255).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE NULIDADE DAS INTIMAÇÕES
OCORRIDAS APÓS A PROLATAÇÃO DA SENTENÇA. CABIMENTO DO RECURSO EM FACE
DE TODAS AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS EM LIQUIDAÇÃO E
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EXECUÇÃO E INVENTÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DO
CONTEÚDO DA DECISÃO. INCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO ART.1.015, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO CPC/2015. LIMITAÇÃO DE CABIMENTO DO RECURSO, PREVISTA NO ART.1.015,
CAPUT E INCISOS, QUE SOMENTE SE APLICA ÀS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS
PROFERIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO.
1- Ação proposta em 13/02/2017. Recurso especial interposto em 10/08/2017 e concluso à
Relatora em 26/04/2018.
2- O propósito recursal consiste em definir se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de
instrumento, a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de declaração de nulidade das
intimações ocorridas após a prolatação da sentença.
3- Somente as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento se submetem ao
regime recursal disciplinado pelo art.1.015, caput e incisos do CPC/2015, segundo o qual apenas
os conteúdos elencados na referida lista se tornarão indiscutíveis pela preclusão se não
interposto, de imediato, o recurso de agravo de instrumento, devendo todas as demais
interlocutórias aguardar a prolação da sentença para serem impugnadas na apelação ou nas
contrarrazões de apelação.
4- Para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e
cumprimento de sentença -, no processo de execução e na ação de inventário, o legislador optou
conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art.1.015, parágrafo único, do
CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer
seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e,
consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as
decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir,
imediata e severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar,
nesse contexto, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas
no caput e incisos do art.1.015 do CPC/2015.
5- Na hipótese, tendo sido proferida decisão interlocutória - que indeferiu o pedido de nulidade
das intimações após a prolatação da sentença - após o trânsito em julgado e antes do efetivo
cumprimento do comando sentencial, cabível, de imediato, o recurso de agravo de instrumento,
na forma do art.1.015, parágrafo único, do CPC/2015.
6- Recurso especial conhecido e provido (STJ. REsp 1736285/MT, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019).
13.Neste ponto, importante destacar que, embora a decisão agravada vise a execução da
sentença proferida nos autos de prestação de contas, não é possível se afirmar que o
procedimento específico de cumprimento de sentença previsto no artigo 513 e seguintes do
Código de Processo Civil esteja efetivamente iniciado. Isto porque, conforme determina o §1º,
do artigo 513, do referido diploma legal, tal procedimento deve ser requerido pelo exequente,
não podendo ser instaurado de ofício pelo juiz:
Num. 10128116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 23/09/2020 19:13:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092319132382100000009610942
Número do documento: 20092319132382100000009610942

“Art.513 - O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se,
no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial
deste Código.
§1º - O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou
definitivo, far-se-á a requerimento do exequente”.
14.O que se verifica no caso em apreço é a aplicação, pelo magistrado de primeiro grau, do
disposto no artigo 60, inciso I, alínea b e no
do artigo 61, ambos da Resolução
caput,
nº23.546/2019:
“Art.60 - Transitada em julgado a decisão que julgar as contas do órgão partidário ou regularizar
a situação do órgão partidário:
I – a Secretaria Judiciária do Tribunal ou o cartório eleitoral, nos casos de prestação de contas
dos órgãos de qualquer esfera, deve proceder de acordo com os termos da decisão transitada
em julgado e, quando for o caso, deve:
a) notificar os órgãos nacional e estaduais do partido sobre o inteiro teor da decisão; e,
b) intimar o devedor e/ou devedores solidários, na pessoa de seus advogados para que
providenciem o recolhimento ao Tesouro Nacional, no prazo de quinze dias, dos valores
determinados na decisão judicial, sob pena de ser inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos
não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (Cadin);
(...)
Art.61 - Transcorrido o prazo previsto na alínea b do inciso I do caput do art.60, sem que tenham
sido recolhidos os valores devidos, a Secretaria Judiciária do Tribunal ou o cartório eleitoral deve
encaminhar cópia digital do processo à Advocacia-Geral da União (AGU), para que promova as
medidas cabíveis visando à execução do título judicial, mediante a apresentação de petição de
cumprimento de sentença, nos termos do Código de Processo Civil (CPC)”.
15.Trata-se de oportunidade conferida ao prestador de cumprir, voluntariamente, os comandos
expressos na decisão definitiva de mérito. Caso isto não ocorra, deve-se remeter cópia dos
autos à Advocacia Geral da União (AGU), para que, somente então, aquele órgão requeira o
início do procedimento formal de cumprimento da sentença, previsto no Código de Processo
Civil.
16.Quanto a este tema, cumpre destacar mais alguns trechos do artigo de autoria de ELIANE
HARZHEIM MACEDO:
“A terceira fase da história eleitoralista é responsável por uma verdadeira revolução no Direito
Eleitoral, acentuando-se significativamente a judicialização dos conflitos eleitorais, com ações
voltadas a discutir o registro de candidatura e sua cassação, o impedimento ou cassação da
diplomação e do próprio mandato, como é o caso da ação constitucional de impugnação a
mandato eletivo (AIME), prevista no art.14, §§ 10 e 11, da Constituição republicana. Nesse fio, a
AIRC (...), a AIJE (...), o RCED (...) e outras representações voltadas a perquirir arrecadação e
gastos ilícitos de recursos na campanha eleitoral; por captação ilícita de sufrágio; conduta
vedada; propaganda eleitoral irregular e pedido de resposta, sem olvidar a ação de prestação
.
de contas
Essas novas ações compõem a função jurisdicional da Justiça Eleitoral e podem ensejar
sentenças com as mais diversas eficácias, como declaratórias, constitutivas, condenatórias,
executivas ou mandamentais, as quais devem sujeitar-se às regras do Código de Processo
Civil, em especial os arts.485 a 508, que cuidam da sentença e da coisa julgada, e bem
Num. 10128116 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 23/09/2020 19:13:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092319132382100000009610942
Número do documento: 20092319132382100000009610942

assim, quando for o caso, o capítulo que cuida do cumprimento de sentença, art.513 e
.
seguintes do predito diploma legal
(...)
Não é diferente na Lei nº9.096/95 que, no capítulo da Prestação de Contas, prevê nos arts.36,
inciso III, e 37, a incidência de multa aplicada aos partidos políticos, respectivamente, por
receber doações cujo valor ultrapasse os limites previstos em lei, além de ficar suspensa por dois
anos a sua participação no fundo partidário, e quando tiver suas contas desaprovadas, hipótese
que ensejará a devolução dos valores apontados como irregulares e mais 20% de multa.
(...)
Trata-se, pois, de um manancial, aqui não exaurido, de condenações em quantia em dinheiro,
cuja sentença, sujeita ao exaurimento da via recursal e qualificada pela indiscutibilidade da coisa
julgada, não pode sujeitar-se a um procedimento administrativo de inscrição de dívida ativa
pública – que se presta a perquirir administrativamente a existência e a extensão da dívida – e
muito menos deixar de concluir que tais créditos integram o ativo da União, mas não em sentido
estrito, porquanto devem ser carregados ao Fundo Especial de Assistência Financeira aos
Partidos Políticos, previsto pela Lei nº9.096/95.
O fato é que, uma vez reconhecido em sentença o crédito decorrente dessas previsões
legais, qualificam-se pelo art.515, inciso I, do CPC, a ser satisfeito pela via do
cumprimento forçado da sentença, nos termos do art.513 combinado com o art.523,
ambos do CPC/2015, no que couber”.
(Op. Cit. – Grifos nossos).
17.Tais considerações poderiam levar à conclusão de que o agravante não possui interesse
recursal, vez que o cumprimento de sentença ainda não foi efetivamente inaugurado.
18.Contudo, não se revela razoável aplicar esta tese ao caso em apreço. Ora, o presente
agravo já foi devidamente processado, estando instruído com manifestação do Juízo de
primeiro grau (ID 7865016), bem como com parecer da Procuradoria Regional Eleitoral (ID
7961466). Negar-se a analisar o mérito do recurso, por razões meramente técnicas, poderia
ocasionar a movimentação do aparato judicial e da Advocacia-Geral da União, a fim de dar
continuidade ao feito, apenas para se chegar, posteriormente, ao mesmo objeto do presente
agravo: discutir se é efetivamente devida a devolução dos valores ao Tesouro Nacional pelo
agravante, ainda que ausente determinação expressa na sentença que julgou sua prestação de
contas anual.
19.Isto implicaria em clara violação ao Princípio da Eficiência, previsto no artigo 8º
do Código
[1]
de Processo Civil, bem como ao Princípio da Celeridade, que permeia toda a atuação da
Justiça Eleitoral.
20.Importante ressaltar também, ser aplicável ao caso em apreço a denominada “Teoria da
Causa Madura”. Em que pese tal teoria, positivada no §3º
, do artigo 113, do Código de
[2]
Processo Civil, trate especificamente sobre o julgamento do mérito das demandas, o Superior
Tribunal de Justiça já entendeu por sua aplicabilidade em sede de agravo de instrumento, em
decisão que restou assim ementada:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFERIMENTO DE
LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART.515, §3º, CPC). APLICABILIDADE.
Num. 10128116 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 23/09/2020 19:13:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092319132382100000009610942
Número do documento: 20092319132382100000009610942

1.Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública movida contra diversos sujeitos alegadamente
envolvidos em licitações superfaturadas de medicamentos e material hospitalar em que está
implicada a Prefeitura Municipal de Cachoeiro do Itapemirim. A indisponibilidade de bens
requerida na Petição Inicial foi deferida pelo Juízo de 1º Grau e submetida a Agravo de
Instrumento.
2.O Tribunal de origem reconheceu a apresentação de argumentos genéricos, mas aplicou a
teoria da causa madura (CPC, art.515, §3º), supriu o vício de fundamentação e manteve a
decisão recorrida.
3.A recorrente sustenta impossibilidade de o Tribunal a quo aplicar o art.515, §3º, do CPC em
Agravo de Instrumento, amparando-se em precedentes do STJ que tratam da matéria de forma
sucinta.
4.A decisão proferida no AgRg no Ag 867.885/MG (Quarta Turma, Relator Ministro Hélio Quaglia
Barbosa, DJe 22.10.2007) examina conceitualmente o art.515, §3º, com profundidade. Ali,
consignou-se: 4.1."A novidade representada pelo §3º do art.515 do Código de Processo Civil
nada mais é do que um atalho, legitimado pela aptidão a acelerar os resultados do processo e
desejável sempre que isso for feito sem prejuízo a qualquer das partes; ela constituiu mais um
lance da luta do legislador contra os males do tempo e representa a ruptura com um velho
dogma, o do duplo grau de jurisdição, que por sua vez só se legitima quando for capaz de trazer
benefícios, não demoras desnecessárias. Por outro lado, se agora as regras são essas e são
conhecidas de todo operador do direito, o autor que apelar contra a sentença terminativa fá-lo-á
com a consciência do risco que corre; não há infração à garantia constitucional do due process
porque as regras do jogo são claras e isso é fator de segurança das partes, capaz de evitar
surpresas" (DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova Era do Processo Civil. 2.ed. São Paulo:
Malheiros, 2007, pp. 177/181). 4.2."Diante da expressa possibilidade de o julgamento da causa
ser feito pelo tribunal que acolher a apelação contra sentença terminativa, é ônus de ambas as
partes prequestionar em razões ou contra-razões recursais todos os pontos que depois
pretendam levar ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça. Eles o farão,
do mesmo modo como fariam se a apelação houvesse sido interposta contra uma sentença de
mérito. Assim é o sistema posto e não se vislumbra o menor risco de mácula à garantia
constitucional do due process of law, porque a lei é do conhecimento geral e a ninguém aproveita
a alegação de desconhecê-la, ou de não ter previsto a ocorrência de fatos que ela autoriza
(LICC, art.3º)" (DINAMARCO. idem).
5.A doutrina admite aplicação do art.515, §3º, do CPC aos Agravos de Instrumento (Dinamarco,
Cândido Rangel. A reforma da reforma, 6ª ed., São Paulo: Malheiros, 2003, pp. 162-163;
Wambier, Teresa Arruda Alvim. Os agravos no CPC brasileiro, 4ª ed., São Paulo: RT, 2006, pp.
349-350; Rogrigues, Marcelo Abelha. Manual de Direito Processual Civil, 5ª ed., São Paulo, RT,
pp. 643-644; Alvim, J. E. Carreira. Código de Processo Civil reformado, 7ª ed., Curitiba, Juruá,
2008, p.351).
6.Particularidades do caso concreto recomendam a aplicação da teoria, sem que haja
a) não se pode
prejuízo ao contraditório, à ampla defesa e ao dever de fundamentação:
dizer que a decisão de 1º grau foi, em tudo, omissa. No que diz respeito ao fumus boni iuris, ela
faz referência à "farta documentação em anexo consubstanciada na investigação procedida pelo
Ministério Público" e ao fato de que "a fraude ocorrida se encontra em destaque". Em relação ao
periculum in mora, afirmou: "certo é que se houver notícia aos envolvidos de que tramita ação
civil pública em seus nomes, haverá o grande risco de ineficácia de uma possível sentença de
procedência" (fls.57-58/e-STJ); b) por ter aplicado o art.515, §3º, do CPC, o Tribunal de origem
trouxe, em motivação mais minuciosa, as razões pelas quais a providência acautelatória
efetivamente deveria ter sido concedida. Ou seja, a partir do efeito substitutivo, o vício de
fundamentação foi sanado, eliminando eventual prejuízo à parte; c) é possível cogitar que o
Tribunal a quo tenha se valido inclusive da interpretação sistemática do art.515, §4º, do CPC,
que outorga ao Magistrado a possibilidade de saneamento de nulidade por meio da realização de
Num. 10128116 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 23/09/2020 19:13:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092319132382100000009610942
Número do documento: 20092319132382100000009610942

ato processual - aqui, consistente na outorga de fundamentação suficiente a um ato de império.
Corrobora esse raciocínio o fato de que, após a motivação expressa no acórdão do Agravo, a
recorrente optou por não alegar qualquer ofensa à ampla defesa, limitando-se à questão
processual posta; d) não houve prejuízo ao contraditório e à ampla defesa porque a
manifestação do Tribunal local se deu a partir de Agravo de Instrumento interposto pela própria
parte prejudicada pela decisão liminar - oportunidade suficiente para que se insurgisse contra a
decisão que deferiu a indisponibilidade de bens; e) a maturidade da causa está na própria
limitação de cognição outorgada no exame de tutelas de urgência: modula-se a exigência de
profundas investigações, especialmente quando já exercido efetivo contraditório. Some-se ainda
a circunstância de ter sido juntada cópia integral dos autos, o que permitiu o conhecimento dos
fatos e dos fundamentos jurídicos da pretensão da parte - dentro do razoável ao momento
processual e no âmbito da questão posta; f) a temática do periculum in mora para deferimento da
indisponibilidade de bens foi tratada nos termos da jurisprudência da Primeira Seção (REsp
1.319.515/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro
Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 21.9.2012). Até mesmo a decisão de 1º grau, a
despeito de sucinta, não destoa da ideia de que não se devem esperar dados concretos de
insolvência para determinar medida destinada a evitá-la; g) entendimento diverso do aqui
esposado levaria à seguinte providência: o provimento do recurso para anular o acórdão e
determinar que o juízo de 1º grau proferisse nova decisão. Considerando o teor de sua
fundamentação, é razoável pressupor a ratificação da decisão de piso (ainda que mais
robusta), a repetição do Agravo de Instrumento, a repetição do respectivo acórdão e a
manutenção do status atual (afinal, a recorrente não se insurgiu contra nenhum outro
fundamento do decisum ora atacado).
Tratar-se-ia de manifesto prejuízo à celeridade, economia processual e efetividade do processo;
um desserviço à premissa de outorga tempestiva de decisões em atividade jurisdicional, sem
benefício algum às partes do processo.
7.Por fim, de essencial relevância destacar que a jurisprudência do STJ admite a não aplicação
da teoria da causa madura quando for prejudicada a produção de provas pela parte de forma
exauriente, o que não acontece na presente hipótese, já que se trata de recebimento da inicial da
Ação de Improbidade e de determinação cautelar da medida de indisponibilidade dos bens,
situações em que o juízo exara provimento de exame precário das provas juntadas com a inicial,
sem prejuízo de prova em contrário no curso da ação.
8.Recurso Especial não provido (STJ. REsp 1215368/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
CORTE ESPECIAL, julgado em 01/06/2016, DJe 19/09/2016 – Grifos nossos).
21.Por fim, é de se ressaltar que o agravante observou o prazo de 03 (três) dias previsto no

artigo 258
do Código Eleitoral. A
[3]
publicação da sentença, já integrada pelo julgamento

do segundo embargos de declaração, ocorreu no dia 23.01.2020 (ID 6628216 – pág.14). O

presente agravo foi protocolado e distribuído em 27.01.2020 (segunda-feira),
conforme certidão de ID 6621016.
22.Por todas estas razões, com a devida vênia ao entendimento da Procuradoria Regional

Eleitoral, é de se conhecer do agravo de instrumento, posto que presentes os
pressupostos de admissibilidade.

:
II) MÉRITO
23.No mérito o agravante busca a reforma da decisão agravada, que foi proferida com o
seguinte teor:
Num. 10128116 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 23/09/2020 19:13:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092319132382100000009610942
Número do documento: 20092319132382100000009610942

"Tendo em vista o trânsito em julgado da sentença de fls.502-504, a utilização indevida de parte
do fundo partidário, conforme previsto no art.44, inciso I, alínea "b", da Lei nº9.096/95, a falta de
aplicação do percentual mínimo de 5% em programas de promoção e difusão da participação
políticas das mulheres, conforme previsto no art.44, inciso V, do mesmo diploma legal e o
recebimento de recurso de origem não identificada, determino que seja intimado o partido político
mediante publicação no DJE: I - Para que proceda à devolução do valor de R$6.530,00(seis
mil, quinhentos e trinta reais) - gasto irregular com o fundo partidário e do valor de
R$850,00(oitocentos e cinquenta reais) - recebimento de recurso de origem não
identificada, ao Tesouro Nacional no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de remessa de
cópia dos autos à representação municipal da Advocacia - Geral da União, para fins de
; II - Para que, a teor do disposto no art.44, §5º, da Lei nº9.906/95, uma vez não
cobrança
cumprido o inciso V, do caput, proceda à transferência do saldo para conta específica, sendo
vedada sua aplicação para finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deverá ser
(ID
aplicado dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5%"
6628066, pág. 22).
24.Mais especificamente, insurge-se quanto ao “item I” da referida decisão, que determina a
devolução ao Tesouro Nacional das quantias de R$6.530,00 (gasto irregular com o fundo
partidário) e R$850,00 (recurso de origem não identificada). Em suma, sustenta o agravante
que tal determinação não consta no dispositivo e na fundamentação da sentença, já transitada

em julgado, que aprovou com ressalvas a prestação de contas anual do Partido

PROGRESSISTAS – Diretório Municipal de Curitiba (ID 6615166):
"(...) A análise dos documentos ora apresentados revela que o presente procedimento de
prestação de contas não se encontra em conformidade com o previsto na Resolução
nº23.546/2017.
O órgão partidário recebeu R$250,00 de contribuição de parlamentares; R$2.500,00 de
contribuição de filiados; R$130.000,00 de Fundo Partidário Direção Nacional do Partido e
R$3.000,00 de Fundo Partidário Direção Estadual do Partido. Recebeu, assim, do Fundo
Partidário ao todo o valor de R$133.000,00.
Denota-se que o órgão partidário teve no exercício de 2018 despesas no montante de
R$128.806,84 e um lucro líquido de R$928,99.
Foi constatada a irregularidade quanto a utilização do fundo partidário em valor superior ao
previsto no art.44, inciso I, alínea "b", da Lei 9.096/95, pois extrapolou o limite de 60%, em
R$6.530,00.
O órgão partidário também não cumpriu com o disposto no art.44, inciso V, da Lei 9.096/95, ao
não aplicar o mínimo de 5% do valor recebido na criação e manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres, o que constitui de acordo com o
art.22, parágrafo 4º, da Resolução 23.546/2017 do TSE irregularidade grave. Era dever do órgão
partidário fazer a transferência do saldo para conta bancária específica, direcionada ao programa
de promoção e difusão da participação política das mulheres, nos termos do art.22, parágrafo 1º,
da Resolução 23.546/2017. Foi devidamente intimado em 17 de julho do presente ano para
aplicar parte do fundo no programa, só que até o presente momento não realizou o depósito.
No tocante a juntada de documentos novos, dois recibos, o primeiro de doação do Partido
Progressista para o candidato Manoel da Silva Junior no valor de R$200.000,00, que restou
demonstrado que se trata de doação de campanha feita pelo Diretório Estadual do Progressista
Paraná, de acordo com o CNPJ que consta no recibo; já quanto ao segundo recibo não houve
comprovação da sua origem, conforme restou destacado no parecer técnico f.491.
Num. 10128116 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 23/09/2020 19:13:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092319132382100000009610942
Número do documento: 20092319132382100000009610942

Demais disso, o órgão partidário não sanou a irregularidade quanto ao comprovante de envio de
escrituração contábil à RFB, posto que aludido documento não foi juntado aos autos.
No entanto, ressalto, que o entendimento predominante é de se aprovar as contas quando a
irregularidade nela contida for sanável.
Destaco que com o objetivo de confundir e tumultuar os autos foram juntados pelo órgão
partidário vários documentos desnecessários e repetidos, atitude esta ardilosa que beira à má-fé.
Disse a ilustre Ministra Nancy Andrighi, em voto recente, que" (...) o ardil, não raro, é camuflado
e obscuro, de modo a embaralhar as vistas de quem precisa encontrá-lo. O chicaneiro nunca se
apresenta como tal, mas, ao revés, age alegadamente sob o manto dos princípios mais caros,
como o acesso à Justiça, o devido processo legal e a ampla defesa, para cometer e ocultar as
suas vilezas. O abuso se configura não pelo que se revela, mas pelo que se esconde" (Recurso
Especial nº1.817-845-MS (2016/0147826-7).
Por derradeiro, considerando que as destacadas falhas, por serem sanáveis, não comprometem
a regularidade das contas, acolho o parecer técnico e o parecer do Ministério Público Eleitoral, e
de consequência, considero como prestadas as contas eleitorais anuais, com ressalvas.
Diante disso, julgo aprovadas com ressalvas as contas do Partido Progressista PP, relativas ao
exercício de 2018, na forma do art.46, inciso II, da Resolução do TSE nº23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cientifique-se o Ministério Público Eleitoral.
Com o trânsito em julgado, cumpra-se o disposto no art.60 da Resolução TSE 23.546/2017”.
25.De fato, conforme apontado pelo agravante em suas razões, resta clara a inexistência, no
conteúdo da sentença, de qualquer determinação específica de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.
26.Em que pese o sustentando pela Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer, a simples
menção ao artigo 60 da Resolução nº23.546/2019 não pode ser interpretada neste sentido. O
mencionado dispositivo elenca diversas providências a serem tomadas após o trânsito em

julgado da decisão, visando dar efetividade ao seu conteúdo. Mais especificamente, a
resolução prevê no inciso I, alínea b, do referido artigo 60, a intimação dos devedores “para que

providenciem o recolhimento ao Tesouro Nacional, no prazo de quinze dias, dos valores
determinados na decisão judicial .”
27.A Procuradoria Regional Eleitoral sustenta, ainda, que deve ser aplicado ao caso em apreço
o disposto no §3º, do artigo 489, do Código de Processo Civil, que preconiza que “a decisão

judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em
conformidade com o princípio da boa-fé”.
28.De fato, verifica-se que a sentença reconhece a extrapolação do limite de gastos com
pessoal previsto no artigo 44, inciso I, alínea b, da Lei nº9.096/95. Considera, também, como
não devidamente comprovada a origem do recurso discriminado no recibo constante às fls.472
dos autos originários (ID 6628016 – pág.10), que sequer constou na contabilidade do partido.
No entanto, em nenhum momento impõe, de forma expressa, qualquer sanção em decorrência
das referidas irregularidades. Ou seja, resta impossível se realizar a interpretação preconizada
no referido §3º, do artigo 489, da Legislação Processual, vez que eventual devolução de
valores ao Tesouro Nacional sequer é cogitada na decisão de mérito, ainda que somente na
fundamentação.
Num. 10128116 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 23/09/2020 19:13:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092319132382100000009610942
Número do documento: 20092319132382100000009610942

29.Cumpre salientar que a devolução de valores ao erário não é determinação cogente,
expressamente prevista em lei ou na resolução e aplicável para toda e qualquer irregularidade,
devendo o julgador levar em conta as particularidades do caso em concreto para aplicá-la.
30.Por derradeiro, é de se ressaltar que, devidamente intimados da referida decisão de mérito,
que aprovou com ressalvas as contas do partido, o agravante e o Ministério Público Eleitoral
não apresentaram qualquer insurgência, tendo esta transitado em julgado no dia 21.11.2019,
conforme certidão da 145ª Zona Eleitoral de Curitiba (ID 6628066 – pág.35).
31.Assim, resta claro que se operou a coisa julgada material do conteúdo da referida sentença,
nos exatos termos em que foi proferida, conforme previsto nos artigos 502
e seguintes do
[4]
Código de Processo Civil.
32.Ainda que as inconformidades reconhecidas fossem passíveis de determinação de
devolução dos valores, o fato é que tal obrigação não constou no julgamento do mérito da
prestação de contas, de modo que a decisão agravada não poderia impor tal ônus ao partido,
vez que já preclusa a matéria.
33.Neste sentido, em caso bastante semelhante ao presente, já decidiu o Tribunal Superior
Eleitoral:
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. RESSARCIMENTO.
ERÁRIO. A abertura de prazo, pelo Presidente do TRE, para que a agremiação partidária,
na forma do art.34, caput, da Res.-TSE nº21.841, ou seus dirigentes, no caso do §1º do
mesmo dispositivo, promovam a devolução de valores ao erário, somente pode ocorrer
quando tal devolução tenha sido determinada pela Corte Regional Eleitoral no julgamento
das contas do partido político, o que não ocorreu na espécie. Recurso especial provido
(TSE - RESPE: 0000273162016260000 SÃO PAULO - SP, Relator: Min. Henrique Neves Da
Silva, Data de Julgamento: 04/08/2015, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Tomo 203, Data 26/10/2015, Página 53).
34.Por tais razões, é de se dar provimento ao agravo de instrumento interposto, a fim de
reformar a decisão agravada, apenas para afastar a determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
35.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, deixo de acompanhar o parecer

da Procuradoria Regional Eleitoral, e voto por CONHECER E DAR PROVIMENTOao

agravo de instrumento interposto pelo Partido PROGRESSISTAS - Diretório Municipal
de Curitiba, a fim de reformar a decisão agravada, apenas para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, prevista no “item I”.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Art.8º - Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a
[1]
dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.
§3º - Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:
[2]
I – reformar sentença fundada no art.485;
Num. 10128116 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 23/09/2020 19:13:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092319132382100000009610942
Número do documento: 20092319132382100000009610942

II – decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;
III – constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;
IV – decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação”.
Art.258 - Sempre que a lei não fixar prazo especial, o recurso deverá ser interposto em três dias da publicação do ato, resolução ou
[3]
despacho.
Art.502 - Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a
[4]
recurso.
Art.503 - A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

EXTRATO DA ATA

AGRAVO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600025-13.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - AGRAVANTE: PROGRESSISTAS
CURITIBA - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) AGRAVANTE: CECILIA DE AGUILAR
LEINDORF - PR96350, PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - PR90004, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR57666, VANIA DE AGUIAR - PR36400, FLAVIO PANSIERI - PR31150, OTAVIO
A U G U S T O
B A P T I S T A
D A
L U Z
-
P R 8 6 7 8 5
- AGRAVADO: JUÍZO ELEITORAL DA 145ª ZONA.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro.
O Juiz Thiago Paiva dos Santos declarou-se impedido. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa
Helena Machado.
SESSÃO DE 23.09.2020.
Num. 10128116 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 23/09/2020 19:13:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092319132382100000009610942
Número do documento: 20092319132382100000009610942